Tribunal: STF
Processo: AI 431017
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Administrativo. Depósito prévio. Requisito de
   admissibilidade. Inconstitucionalidade das normas que o exigem.
   Violação ao art. 5º, LV, da CF. Agravo regimental provido.
   Precedentes do Plenário. É inconstitucional toda exigência de
   depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens, para
   admissibilidade de recurso administrativo.